Tribunal: TJSP
Processo: 1025714-33.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário de cartão de crédito consignado – Autora que aderiu a cartão de crédito consignado e autorizou o desconto junto ao seu benefício previdenciário – Termos contratados bastantes claros e objetivos, sem irregularidades – Saques efetuados pela autora – Cancelamento dos descontos –

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário de cartão de crédito consignado – Autora que aderiu a cartão de crédito consignado e autorizou o desconto junto ao seu benefício previdenciário – Termos contratados bastantes claros e objetivos, sem irregularidades – Saques efetuados pela autora – Cancelamento dos descontos – Descabimento – Possibilidade, entretanto, de cancelamento do plástico (cartão), porque não se pode obrigar a parte a continuar com o cartão, diante do que dispõe a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, o que não implica em liberação quanto ao pagamento da dívida ou imediata liberação da reserva de margem consignável – Recurso improvido.